Tribunal: TJSP
Processo: 2099019-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus. Falsificação de produto saneante (álcool/gel). Art. 273, §1o e §1o-A e §1o-B, incisos I, II, III, V e VI, todos do Código Penal. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente na conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva por decisão desprovida de fundamentação idônea. Pedido de aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente que é

Ementa:
Habeas Corpus. Falsificação de produto saneante (álcool/gel). Art. 273, §1o e §1o-A e §1o-B, incisos I, II, III, V e VI, todos do Código Penal. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente na conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva por decisão desprovida de fundamentação idônea. Pedido de aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente que é pai de crianças menores de 12 anos. Pleito objetivando a liberdade provisória ou prisão domiciliar. 1. Presente, em sede de cognição sumária, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da conduta delituosa. Condições subjetivas favoráveis que não impedem, por si só, a imposição de prisão preventiva. Precedentes. 2. Inexistência de prova reveladora da imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos. 3. Paciente que não registra comorbidade que o coloque no grupo de risco da pandemia do coronavírus. 4. Resolução 62/2020 do CNJ que fixa critérios orientativos. Não estabelece o direito subjetivo à liberdade, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar. Ausentes requisitos para a concessão da prisão domiciliar. 5. Liminar indeferida. Ordem denegada.